Tribunal: TJSP
Processo: 0011508-26.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda ajuizada em face dos vendedores – Alegação de vício oculto – Parcial procedência (devolução do valor desembolsado pelos autores, relativo ao preço da venda, reembolso dos valores gastos a título de melhorias e indenização por danos morais ) – Recurso interposto pelos autores, buscando a condenação dos demandados no reembolso de valores pagos a título de alugueres, bem como pagamento das prestações do financiamento – Cabimento da primeira pretensão – Prova documental indicativa de que, após a imissão na posse do imóvel adquirido, os autores se mudaram para outro, dada a imprestabilidade do primeiro – Locação do bem e recibos devidamente anexados aos autos - Réus que devem restituir aos autores os valores pagos a título de alugueres, devidamente comprovados nos autos – Financiamento – Relação havida entre os adquirentes/apelantes e o agente financeiro que foi excluído da lide (res inter alios), torna descabida a condenação a esse título pretendida – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0011508-26.2015.8.26.0451; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda ajuizada em face dos vendedores – Alegação de vício oculto – Parcial procedência (devolução do valor desembolsado pelos autores, relativo ao preço da venda, reembolso dos valores gastos a título de melhorias e indenização por danos morais ) – Recurso interposto pelos autores,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda ajuizada em face dos vendedores – Alegação de vício oculto – Parcial procedência (devolução do valor desembolsado pelos autores, relativo ao preço da venda, reembolso dos valores gastos a título de melhorias e indenização por danos morais ) – Recurso interposto pelos autores, buscando a condenação dos demandados no reembolso de valores pagos a título de alugueres, bem como pagamento das prestações do financiamento – Cabimento da primeira pretensão – Prova documental indicativa de que, após a imissão na posse do imóvel adquirido, os autores se mudaram para outro, dada a imprestabilidade do primeiro – Locação do bem e recibos devidamente anexados aos autos - Réus que devem restituir aos autores os valores pagos a título de alugueres, devidamente comprovados nos autos – Financiamento – Relação havida entre os adquirentes/apelantes e o agente financeiro que foi excluído da lide (res inter alios), torna descabida a condenação a esse título pretendida – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.